Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO Em petição de ID 25494256, o Distrito Federal impugna a decisão por meio da qual deferi o pedido de sequestro de verba pública para aquisição do medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG (R$ 2.514,00, para 6 meses de tratamento). Alega, em síntese, que encontrou o medicamento por R$ 2.396,73 para o mesmo período de tratamento (6 meses), razão pela qual requer seja reduzido o valor da verba sequestrada. Em resposta, a impetrante informa que: 1) entrou em contato com a farmácia indicada pelo DF e foi informada de que o medicamento não está disponível e, caso seja enviado, chegará após 18/05/2021, data em que a próxima dose deve ser aplicada; 2) por meio de doações, adquiriu a medicação para aplicação no mês passado; 3) continua buscando outros orçamentos, tendo encontrado o medicamento por R$ 380,55 na Farmácia Medcom (valor ainda menor que o encontrado pelo DF), todavia, a mencionada farmácia não realiza as vendas de todas as unidades de uma só vez, de forma que as aquisições deverão ser feitas a cada 28 dias, mediante o programa Cuidados Pela Vida, que confere desconto em medicamentos específicos; 4) não será necessário o pagamento de frete, uma vez que o remédio será aplicado na própria farmácia; 5) o valor sequestrado contemplará eventuais variações de preço, sendo compatível com a média do custo para a aquisição; 6) uma vez adquiridas as ampolas pelo melhor preço e disponibilidade de entrega, serão prestadas as contas e devolvidos quaisquer excedentes. É o breve relato. Decido. Sem razão o Distrito Federal. No caso, a variação de preços apontada na impugnação do DF é ínfima e não justifica o atraso na aquisição e, consequentemente, na utilização do medicamento pela impetrante, pois este deve ser ministrado nas datas previamente definidas. Além disso, a impetrante apresenta orçamento ainda menor que o encontrado pelo DF e se compromete a adquirir o medicamento a cada 28 dias (conforme cronograma estabelecido pela Farmácia Medcom), comprometendo-se a prestar contas dos valores utilizados e a devolver o excedente. Por fim, diante da urgência que o caso requer, o valor já foi disponibilizado à impetrante (ID 25322341), devendo-se aguardar os prazos estabelecidos para aquisição do medicamento e a consequente prestação de contas, que deverá ocorrer a cada desembolso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator